Tribunal: TJDFT
Processo: 0730427-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730427-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: PAULO OCTAVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas S/A em face da r. decisão (ID 74387481) que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório cumulada com Consignação em Pagamento ajuizada em desfavor de Paulo Octavio Empreendimentos Imobiliários Ltda, indeferiu o pedido liminar de proibição de atos de turbação da posse e de autorização para consignação judicial dos aluguéis. Nas razões recursais (ID 74387470), a Agravante sustenta, em síntese, ser legítima cessionária de contrato de locação referente à Estação Rádio Base (ERB) instalada no topo de edifício situado na SBS Quadra 01, Bloco A, em Brasília/DF, cuja vigência contratual estende-se até 30/9/2026, tendo-lhe sido regularmente transferida a titularidade mediante cessão formal devidamente instrumentalizada. Alega que, após a alienação do imóvel à parte Agravada, esta promoveu notificação dirigida à antiga locatária — então cedente do contrato — com o intuito de rescindir antecipadamente a avença, sob a justificativa de supostos riscos à segurança dos operários envolvidos em reformas no edifício, sem, contudo, apresentar qualquer documentação técnica que comprovasse a urgência ou a imprescindibilidade das intervenções alegadas. Afirma que, mesmo após tentativas de diálogo e solicitação de dados bancários para adimplemento das obrigações, não obteve resposta, sendo surpreendida com a ameaça de remoção unilateral dos equipamentos da Estação Rádio Base (ERB), o que ensejou fundado receio de esbulho possessório. Aduz que a decisão agravada deixou de considerar a ausência de risco técnico comprovado, conforme relatório fotográfico apresentado, bem como a intempestividade da notificação rescisória, realizada mais de 250 dias após a alienação do imóvel, em afronta ao art. 8o, §2o, da Lei do Inquilinato. Defende a existência de periculum in mora, ao argumento de que a retirada dos equipamentos poderá causar interrupção dos serviços de telecomunicações, classificados como essenciais, afetando milhares de usuários e comprometendo serviços públicos. Informa que já houve desligamento de energia da ERB, com prejuízo à cobertura de sinal. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para impedir a retirada dos equipamentos e autorizar a consignação dos valores locatícios, diante da recusa da parte Agravada em fornecer os dados bancários. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme relatado, a controvérsia recursal versa sobre pedido de interdito proibitório relacionado à Estação Rádio Base (ERB) instalada no topo de edifício situado em SBS, quadra 01, Bloco A, Brasília/DF. Apesar dos argumentos apresentados pela Agravante, neste momento processual não se verifica a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a controvérsia exige dilação probatória para adequada elucidação dos fatos. Isso porque, embora a parte Autora alegue na petição inicial que o imóvel foi vendido à parte Ré em 1/7/2024 (ID 240757423 - pág. 3, na origem) e que, a partir dessa data, teria início o prazo previsto no art. 8o, §2o, da Lei do Inquilinato, tal alegação, no momento, não se encontra devidamente comprovada nos autos, especialmente porque documentos essenciais à elucidação dos fatos encontram-se tarjados, ocultando informações relevantes. Conforme se observa, a matrícula no 160.411 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal encontra-se tarjada na parte final, o que impossibilita a verificação da data exata da concretização da venda do imóvel, bem como da eventual existência de averbação do contrato de locação referente à instalação da Estação Rádio Base (ERB) (ID 240757440, na origem). O contrato de locação de imóvel não residencial, cuja leitura integral também se encontra prejudicada, previa, em sua cláusula 3.3, que a avença permaneceria vigente em qualquer hipótese de transferência do bem a terceiros; contudo, impôs ao Locador a obrigação de “fazer constar na escritura e no registro imobiliário competente a existência deste contrato, de modo que o terceiro adquirente também fique obrigado integralmente por suas clausulas e condições” (ID 240757437 - pág. 2, na origem). Na ausência de comprovação da averbação do contrato na matrícula do imóvel, bem como da data efetiva da alienação, não é possível aferir, com grau suficiente de probabilidade, o direito invocado pela Agravante à proibição de atos de turbação da posse, fundamento da pretensão de concessão do interdito proibitório. Acrescente-se que, em 20/3/2025, a parte Ré notificou a Telefônica Brasil — parte originária do contrato de locação — manifestando a intenção de rescindir o ajuste e requerendo a desocupação do imóvel, sob a alegação de necessidade de reforma integral do edifício (ID 240757444, na origem). Em mensagem enviada por correio eletrônico, o Agravado justificou a medida com base em supostos riscos de danos aos equipamentos decorrentes da queda de materiais da fachada, bem como no perigo de acidentes envolvendo colaboradores da obra em andamento nas marquises (ID 240759800, na origem). Embora a Recorrente tenha apresentado laudo técnico em sentido contrário (ID 74387485), trata-se de documento produzido unilateralmente, sem o devido crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna imprescindível a dilação probatória para adequada apuração dos fatos. Desse modo, inviável reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado nas razões recursais. Da mesma forma, o periculum in mora apto a justificar a antecipação da tutela recursal não restou evidenciado, uma vez que a parte Ré notificou acerca da rescisão contratual em 20/3/2025, ou seja, há mais de 90 (noventa dias), bem como indicou a possibilidade de realocação dos equipamentos em unidade próxima à região (ID 240759800 - pág. 4, na origem). Ademais, eventuais prejuízos decorrentes da desinstalação dos equipamentos poderão ser reparados por meio de indenização por perdas e danos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator